Tribunal: TJSP
Processo: 1016773-85.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
r n° 1.114/2010 – Possibilidade – Gratificação genérica que torna necessária a extensão do pagamento aos pensionistas e aposentados – Respeito ao princípio da paridade, desde que observadas as regras de transição estipuladas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 – Adicional que deve ser pago no valor correspondente ao local em que o policial se encontrava lotado no momento da reforma ou falecimento - Condenação da ré ao pagamento do Adicional de Local de Exercício desde a data da aposentadoria ou instituição da pensão aos autores até o advento da LC no 1.197/2013 até a Lei Complementar no 1.197/2013, sem o fracionamento estabelecido pela Lei Complementar 1.114/2010, respeitada a prescrição quinquenal - Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016773-85.2016.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL CIVIL APOSENTADO E PENSIONISTA – Pretensão de recebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE) sem o escalonamento temporal estipulado pela Lei Complementar n° 1.114/2010 – Possibilidade – Gratificação genérica que torna necessária a extensão do pagamento aos pensionistas e aposentados – Respeito ao princípio da paridade, desde que observadas as regras de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL CIVIL APOSENTADO E PENSIONISTA – Pretensão de recebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE) sem o escalonamento temporal estipulado pela Lei Complementar n° 1.114/2010 – Possibilidade – Gratificação genérica que torna necessária a extensão do pagamento aos pensionistas e aposentados – Respeito ao princípio da paridade, desde que observadas as regras de transição estipuladas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 – Adicional que deve ser pago no valor correspondente ao local em que o policial se encontrava lotado no momento da reforma ou falecimento - Condenação da ré ao pagamento do Adicional de Local de Exercício desde a data da aposentadoria ou instituição da pensão aos autores até o advento da LC no 1.197/2013 até a Lei Complementar no 1.197/2013, sem o fracionamento estabelecido pela Lei Complementar 1.114/2010, respeitada a prescrição quinquenal - Sentença reformada – Recurso provido.